Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714370-07.2019.8.07.0001 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: L. C. M. REPRESENTANTE: MAX KEPLER TEIXEIRA CAVALCANTE DECISÃO Considerando o retorno do relator, Des. Luis Gustavo B. de Oliveira, redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 12/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR